Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXAME DE DNA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA EXCLUSÃO DE PATERNIDADE. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA E EXUMAÇÃO INDEFERIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de investigação de paternidade post mortem, reconhecendo a inexistência de vínculo biológico após exame de DNA indireto realizado com familiares consanguíneos do falecido. O autor alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de novo exame de DNA ou da exumação do corpo, sustentando inconsistências no laudo pericial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento de novo exame de DNA ou da exumação do corpo configura cerceamento de defesa diante da existência de laudo pericial conclusivo que exclui a paternidade.
III. Razões de decidir
3. O laudo pericial foi conclusivo pela exclusão da paternidade, não havendo demonstração de vício ou irregularidade que justifique a realização de novo exame.
4. Alegações genéricas sobre falhas na perícia, desacompanhadas de prova concreta ou impugnação técnica idônea, não são suficientes para afastar a validade da prova produzida.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923760, 0029075-09.2014.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 02.10.2024; TJDFT, Acórdão 1429594, 0722328-67.2021.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 07.06.2022, DJe 20.06.2022.